Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: LOBATO, BADRA E ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Nacional – Cooperativa Central (Id. 66009150) em face do v. Acórdão Id. 65622950. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora